Tribunal: CARF
Processo: 13896.905142/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.905142/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.642 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
NFE DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE PREENCHIMENTO DO VALOR DO CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado. Reconhece-se a
possibilidade de corrigir o valor do crédito informado em pedido de
compensação transmitido pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em de manifestação de inconformidade e
aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmula CARF nos 168,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante
prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda
necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.905142/2012-11
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.642 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905142/2012-11

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 07-
44.682, proferido em 27 de Agosto de 2019 pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Florianópolis- SC, que por maioria de votos, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2009, no valor de R$ 23.397,60.
A DRF de Barueri- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 024951615, cujo
teor segue abaixo (e-fls. 122/125):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 23.397,60. Valor na DIPJ: R$ 95.978,48. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 95.978,48. IRPJ devido: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 23.397,60.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 02047.46938.300910.1.3.02-1004.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/07/2012.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.642 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905142/2012-11

PRINCIPAL- R$ 53.782,06 MULTA- R$ 10.756,41 JUROS- R$ 12.117,09”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que a mesma se equivocou no momento do
preenchimento da PER/DCOMP, vez que informou valor do crédito diferente do necessário ao
acerto de contas.
Asseverou que conforme a DIPJ apresentada, o saldo existente de crédito a ser
compensado relativo ao Imposto de Renda é de R$ 173.681,56, composto de pagamentos por
estimativa e retenções na fonte.
Destacou que a não homologação da compensação ocorreu exclusivamente em
virtude do erro imaterial no preenchimento do documento eletrônico, que poderá ser confirmado
pelo saldo existente da documentação colacionada.
Pugnou pela retificação de ofício do PERDCOMP e que seja anulado o despacho
decisório e suspenso o débito relatado no mesmo.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 07-44.682-DRJ/FNS

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por maioria de
votos improcedente, não reconhecendo o direito creditório (e-fls. 136/142).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 171/346), destacando, em síntese, que:
“NFE DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ no 09.334.014/0001-16, com sede à Avenida
das Nações Unidas, 14401, 7o andar, Sala 716, Setor C, Torre Taruma, Bairro Vila
Gertrudes, São Paulo- SP, Cep 04794-000, não se conformando com o Acórdão 07-
44.682- 5a Turma da DRJ/FNS, do qual foi cientificado em 31/03/2020, vem, por meio de
seus representantes legais, com amparo no que dispõe o art. 33 do Decreto no 70.235/72,
apresentar seu RECURSO VOLUNTÁRIO, pelos fatos e fundamentos dispostos a seguir.
I. DA TEMPESTIVIDADE
O recurso deve ser considerado como tempestivo, posto que o Recorrente foi cientificado
da decisão na data de 31/03/2020 (terça-feira), entretanto, o início da contagem do prazo
restou suspenso, em razão da suspensão dos prazos processuais até o dia 29/05/2020,
conforme Portaria RFB no 543/2020, e alterações seguintes, no 936/2020.
Desta forma, o fim do prazo de 30 (trinta) dias para interposição do Recurso Voluntário
opera-se em 30/06/2020 (terça-feira). Portanto, protocolado nesta data, o presente
Recurso é tempestivo.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.642 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905142/2012-11

II. DOS FATOS
Versa o presente processo sobre a controvérsia instaurada, em razão do indeferimento
pela Administração Tributária e posterior julgamento improcedente pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) do crédito pleiteado no
Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) realizado pelo Contribuinte, uma vez que o mesmo
incorreu em erro material no preenchimento deste.
O contribuinte, em 2010 efetuou sua Declaração de Rendimentos da Pessoa Juridica
(DIPJ) referente ao ano-calendário de 2009, como de costume, em tal declaração o saldo
existente de crédito a ser compensado referente ao Imposto de Renda foi de R$
173.681,56 (cento e setenta e três mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis
centavos), sendo R$ 82.900,74 (oitenta e dois mil, novecentos e setenta e quatro
centavos) decorrentes de Imposto de Renda Retido na Fonte, R$ 21.917,18 (vinte e um
mil, novecentos e dezessete reais e dezoito centavos) referentes à Imposto de Renda
Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei 9.430/96) e R$
68.863,64 (sessenta e oito mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro
centavos) relativos à Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa, conforme se vê da
documentação anexa e colacionada abaixo.
(...)
No entanto, em 01/06/2010, quando o Contribuinte realizou pedido de crédito no
PER/DCOMP no 20295.85586.010610.1.3.02-7306, este se equivocou e acabou por
colocar um valor diverso do realmente devido, qual seja R$ 23.397,60 (vinte e três mil,
trezentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), oriundos de IRPJ retido na fonte,
como se vê.
(...)
A Administração Fazendária, pelo Despacho Decisório no de rastreamento 024951615
reconheceu integralmente o crédito pleiteado nesta DCOMP, no entanto o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar a integralidade dos débitos informados, uma
vez que o valor fora inferior ao que o Recorrente realmente tinha direito, como se
observa.
(...)
Em relação ao Per/Dcomp 20295.85586.010610.1.3.02-7306, foi emitida a intimação no
018340818, reproduzida abaixo.
(...)
Não obstante, observa-se que quanto à diferença entre o valor efetivamente recolhido a
título de IRPJ no ano-calendário de 2009 (R$ 173.681,56) e o valor inserido em
PER/DCOMP (R$ 23.397,60), no valor de R$ 150.283,96 (cento e cinquenta mil,
duzentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos), a Administração Fazendária se
manteve inerte, não colocando em seu despacho rescisório qualquer tipo de ressalva para
o não reconhecimento de tal quantia.
Após tentativa falha do Contribuinte de retificar a PER/DCOMP
20295.85586.010610.1.3.02-7306, buscando a retificação do PER/DCOMP, em
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.642 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905142/2012-11

03/08/2012, fora interposto Manifestação de Inconformidade perante a Receita Federal do
Brasil que, data vênia, equivocadamente, através do Acórdão 07-44.682-5a Turma da
DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação, com base em existência de norma
tributária que veda a retificação após a emissão de despacho decisório, qual seja a
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de Dezembro de 2008, Arts. 76 e seguintes.
Desta forma, o Contribuinte, em 31/03/2020 ao ser cientificado do Acórdão que julgou
Improcedente a Manifestação de inconformidade não viu outra alternativa a não ser a
interposição do presente Recurso Voluntário pelas razões a seguir dispostas.
II- DOS FUNDAMENTOS
II.1- DA POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP APÓS A
PROLAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO
Senhores Conselheiros, o artigo 74 da Lei 9.430/1996 estabelece que o sujeito passivo
que apurar crédito passível de restituição ou ressarcimento, relativo a tributo ou
contribuição administrada pela Secretaria da Receita Federal, pode utilizá-lo para
compensar débitos próprios referentes a quaisquer tributos e contribuições, sob mesma
administração.
(...)
No presente caso, ficou claro que a Recorrente declarou em PER/DCOMP créditos fiscais
em valores inferiores aos efetivamente corretos, que foram inseridos nos pedidos de
compensação e devidamente homologados.
Ademais, verifica-se na DIPJ que o Contribuinte, optante pelo lucro real, no ano de 2009
recolheu IRPJ retido na fonte e por estimativa em diversos meses do ano de 2009, e após
apurar todo o IRPJ devido ao final do exercício, constatou-se que os valores dos
pagamentos retidos na fonte e realizados a título de estimativa transformaram-se em
crédito em benefício da empresa.
(...)
Trata-se a controvérsia de simples erro de fato, uma vez que fora solicitado crédito
diverso, e a menor do crédito que efetivamente lhe assistia direito. Ora, não há nem o que
se falar de tentativa de enganar o fisco tendo em vista que o crédito solicitado foi
notoriamente menor que o devido.
Nesta situação o Fisco não teria nenhum tipo de prejuízo, já que a diferença do imposto
que seria cobrado pelo fisco após a homologação parcial da PER/DCOMP no
20295.85586.010610.1.3.02-7306, no valor de R$ 53.782,06 (cinquenta e três mil
setecentos e oitenta e dois reais e seis centavos) seria totalmente creditada, pagando toda
a dívida devida para o fisco, pois o Contribuinte já tinha recolhido durante todo o ano de
2009 o valor de R$ 173.681,56 (cento e setenta e três mil, seiscentos e oitenta e um reais
e cinquenta e seis centavos) a título de IRPF.
(...)
Posto isto, os nobres julgadores não podem decidir contra a verdade apresentada nos
autos, verdade esta que com base na apuração dos valores anteriormente recolhidos a
títulos de IRPJ no exercício de 2009, o crédito apurado foi devidamente maior que o
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.642 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905142/2012-11

débito devido pelo contribuinte, fazendo este jus a compensação integral de todos os seus
débitos referentes ao exercício de 2009, vez que apenas se equivocou ao preencher a
PER/DCOMP colocando valores menores (R$ 23.397,60), do que os verdadeiramente
devidos (R$ 173.681,56).
Desta forma, requer-se o reconhecimento, em obediência ao Princípio da Verdade
Material, da Informalidade e da Boa-fé, do direito do contribuinte de RETIFICAÇÃO
crédito declarado em PER/DCOMP relativo a saldo negativo de IRPF do exercício 2010,
ano-calendário 2009, no valor original de R$ 173.681,56 (cento e setenta e três mil,
seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos), sendo R$ 82.900,74 (oitenta e
dois mil, novecentos reais e setenta e quatro centavos) decorrentes de Imposto de Renda
Retido na Fonte, R$ 21.917,18 (vinte e um mil, novecentos e dezessete reais e dezoito
centavos) referentes à Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e
Fundações Federais (Lei 9.430/96) e R$ 68.863,64 (sessenta e oito mil, oitocentos e
sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos) relativos à Imposto de Renda Mensal
Pago por Estimativa, devidamente atualizados pela taxa SELIC.
II.2- DO RECONHECIMENTO DO CRÉDITO NÃO CONTESTADO PELA
ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
Quanto ao IRPJ remanescente no valor de R$ 150.283,96 (cento e cinquenta mil,
duzentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos) pago no ano-calendário de 2009,
não houve pronunciamento pela Administração Fazendária logo o reconhecimento deste
crédito se faz necessário pelos fatos a seguir dispostos.
(...)
Desse modo, requestado o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2009,
dentro do prazo legal, e transmitida declaração de compensação, o Fisco teria mais cinco
anos, contados da data entrega dessa declaração, para decidir sobre o mérito da
compensação, homologando-a totalmente, parcialmente ou não homologando.
No pleito em comento, a Receita Federal Brasileira se manifestou apenas em relação a
uma parte do saldo negativo total, homologando a quantia de R$ 23.397,60 (vinte e três
mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta centavos) sem nenhum outro tipo de
ressalva ou negativa do saldo restante, na qual ela tinha já tinha o conhecimento.
Sendo assim, como não foram opostas objeções pela Receita Federal do Brasil, quanto à
diferença de crédito de R$ 150.283,96 no prazo de cinco anos após a entrega do
PER/DCOMP, tal crédito restou-se incontroverso, devendo ser homologado em
decorrência do decurso do prazo estipulado.
Como é de notório conhecimento dos julgadores, a compensação é condicionada
apresentação de toda documentação comprobatória, que possa servir de base à
constituição do crédito tributário em discussão.
Portanto, no momento em que a Autoridade Fiscal recebe as declarações juntamente seus
documentos, ela tem total autonomia para, efetuar ajustes nas bases de cálculo dos
tributos em relação aos quais se pleiteia reconhecimento de crédito, bem como aumentar
ou diminuir os valores dos créditos, homologando assim no todo ou em parte os valores
declarados pelo contribuinte.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.642 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905142/2012-11

Deste modo, como a Administração Fazendária não se manifestou sobre o crédito
remanescente pelos cincos anos subsequentes à apresentação da PER/DCOMP, presume-
se, à luz do artigo 150, parágrafo 4o, do CTN e do o artigo 74, parágrafo 5o, da Lei
9.430/96, que o crédito remanescente se deu por homologado.
(...)
Logo, conhecido o direito do contribuinte quanto ao crédito declarado e homologado
tacitamente pela Receita Federal do Brasil após o prazo legal de cinco anos, necessária se
faz a utilização pelo Contribuinte para compensar quaisquer tributos administrados pelo
Órgão Federal Brasileiro, nos anos posteriores.
Ainda que se possa afirmar que neste caso poderia ter se operado a decadência do direito
se aplicar o crédito, vale ressaltar que a 1a Turma da CSRF, concluiu que, em se tratando
de declaração de compensação cujo crédito tem origem em saldos negativos de anos
anteriores, não se aplicaria à contagem de prazo decadencial, uma vez que o exame se
restringiria à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário, demonstrado a seguir.
(...)
Desta forma, infere-se que caso a retificação do PER/DCOMP não seja aceita por este
Conselho, o Contribuinte ficará obrigado a arcar com um valor no qual ela já havia
pagado anteriormente, logo, para não se cobrar duas vezes pelo mesmo tributo, deve ser
reconhecido pela Administração Fazendária o direito ao crédito do valor resultante da
diferença entre o valor efetivamente recolhido a título de IRPJ no ano-calendário de 2009
(R$ 173.681,56) e o valor inserido em PER/DCOMP (R$ 23.397,60), no valor de R$
150.283,96 (cento e cinquenta mil duzentos e oitenta e três reais e noventa e seis
centavos), para que possa ser compensado em operações futuras pelo Contribuinte.
Assim, na remota hipótese de não ser conhecido o pedido de retificação do PER/DCOMP,
requer-se de maneira subsidiária o reconhecimento do direito ao crédito do valor
resultante da diferença entre o valor efetivamente recolhido a título de IRPJ no ano-
calendário de 2009 (R$ 173.681,56) e o valor inserido em PER/DCOMP (R$ 23.397,60),
no valor de R$ 150.283,96 (cento e cinquenta mil duzentos e oitenta e três reais e noventa
e seis centavos), com base no artigo 74, parágrafo 5o, da Lei 9.430/96.
III- DA CONCLUSÃO
Pelo exposto, requer-se:
III.1- Seja reconhecido, em obediência ao Princípio da Verdade Material, da
Informalidade e da Boa-fé, do direito do contribuinte de RETIFICAÇÃO crédito
declarado na PER/DCOMP no 20295.85586.010610.1.3.02-7306 relativo a saldo negativo
de IRPF do exercício 2010, ano-calendário 2009, no valor original de R$ 173.681,56
(cento e setenta e três mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos),
sendo R$ 82.900,74 (oitenta e dois mil, novecentos reais e setenta e quatro centavos),
decorrentes de Imposto de Renda Retido na Fonte, R$ 21.917,18 (vinte e um mil,
novecentos e dezessete reais e dezoito centavos) referentes à Imposto de Renda Retido na
Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei 9.430/96) e R$ 68.863,64
(sessenta e oito mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos)
relativos à Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa, conforme consta em DIPJ
2010-2009, devidamente atualizados pela taxa SELIC.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.642 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905142/2012-11

III.2. Após a compensação dos valores, caso haja saldo remanescente, que seja
reconhecido o direito a este crédito pela Receita Federal do Brasil.
III.3. Subsidiariamente, em caso de não reconhecimento dos pedidos III. 1 e III.2 o
reconhecimento do direito ao crédito do valor resultante da diferença entre o valor
efetivamente recolhido a título de IRPJ no ano-calendário de 2009 (R$ 173.681,56) e o
valor inserido em PER/DCOMP (R$ 23.397,60), no valor de R$ 150.283,96 (cento e
cinquenta mil duzentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos), com base no
artigo 74, parágrafo 5o, da Lei 9.430/96, uma vez que não houve manifestação da Receita
Federal Brasileira no prazo legal.
III.4. A devolução dos autos à unidade de origem para que esta proceda com a revisão e
posterior emissão de despacho decisório complementar, prosseguindo-se assim, o
processo de praxe.
III.5. Que as intimações sejam feitas diretamente ao endereço da empresa recorrente, sob
pena de nulidade”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Do Reconhecimento do Crédito Não Contestado pela Administração
Fazendária

Preliminarmente, a Recorrente inova na discussão administrativa ao afirmar que
que quanto ao IRPJ remanescente no valor de R$ 150.283,96 pago no ano-calendário de 2009,
não houve o pronunciamento pela Administração Fazendária, logo o reconhecimento do crédito
se faz necessário.
Alegou ainda que deveria ocorrer a homologação tácita da diferença de crédito de
R$ 150.283,96, no prazo de cinco anos após a entrega do PER/DCOMP e que tal crédito restou
incontroverso, devendo o mesmo ser homologado em decorrência do decurso do prazo
estipulado.
Pois bem.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.642 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905142/2012-11

Cabe esclarecer, que a atuação da administração ocorreu dentro do prazo previsto
pela legislação no presente caso, sendo descabida a alegação de homologação tácita/decadência
suscitada pela empresa.
De fato, o pedido de compensação foi formulado em 01/06/2010, por meio do
PER/DCOMP no. 20295.85586.010610.1.3.02-7306 (e-fls. 122), sendo que o sujeito passivo foi
cientificado do despacho decisório eletrônico em 12/07/2012 (e-fl. 126 ). Logo foi observado,
portanto, o prazo de 5 (cinco) anos para a análise do pedido de compensação, consoante dispõe o
art. 74, § 5o, da Lei no. 9.430/96.
O valor que foi declarado no referido pedido de compensação, qual seja R$
23.397,60 foi constituído pelo próprio sujeito passivo, vez que a declaração de compensação é
admitida como forma de confissão de dívida e instrumento suficiente para a exigência dos
valores na mesma declarados (art. 74, §6o, Lei no. 9.430/96), sendo descabido se falar no presente
caso de transcurso de prazo de decadência.
Por sua vez, uma vez instaurado o contencioso administrativo, o prazo de
prescrição para o fisco exigir os valores somente será instaurado como o fim da presente
discussão administrativa, quando se entende que o valor do crédito tributário indicado no
despacho decisório estará definitivamente constituído (art. 174 do CTN).
Superada essa questão, rejeito o reconhecimento da homologação tácita do direito
creditório remanescente pleiteado pela Recorrente devendo o mesmo ser objeto de análise e
verificação de sua liquidez e certeza pela Unidade de Origem.

Da Possibilidade de Superação do Erro Cometido pela Contribuinte. Da
Necessidade de Análise do Direito Creditório.

Insta destacar, que o direito creditório da Recorrente não foi reconhecido, tendo
em vista o entendimento consignado no Despacho Decisório de que “o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela
qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
02047.46938.300910.1.3.02-1004”.
No entanto, a Contribuinte, desde a apresentação da Manifestação de
Inconformidade, alegou que cometeu um equívoco no preenchimento da supramencionada
PER/DCOMP analisada, uma vez que indicou o direito creditório invocado com o valor de R$
23.397,60, quando, na verdade, o valor correto seria o de R$ 173.681,56.
E de fato, o erro cometido pode ser verificado, como se observa da DIPJ 2010
(ano-calendário 2009) acostada aos autos (e-fl. 37), na linha 20 da Ficha 12A, o “Imposto de
Renda a pagar” é negativo, no valor de R$ 173.681,56.
Assim, o erro cometido pela contribuinte foi apenas quanto ao valor do crédito.
Reitere-se ao invés de indicar o valor creditório de R$ 173.681,56, a Recorrente indicou o valor
de R$ 23.387,60 como sendo o do saldo negativo.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.642 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905142/2012-11

Outrossim, não se pode deixar de destacar, que com a emissão do despacho
decisório, a contribuinte ficou impedida de retificar sua declaração de compensação. Assim, deve
se aceitar a retificação, no que se refere apenas ao valor do direito creditório em que o saldo
negativo foi formado, sob pena da contribuinte ficar impedida de exercer o seu direito creditório.
Não aceitar essa retificação, é criar um impasse insuperável, na medida em que a
contribuinte é impedida de retificar a DCOMP e também não pode enviar um novo pedido de
compensação, já que passados mais de 05 anos da formação do saldo negativo.
O CARF possui o entendimento que é possível a retificação do pedido de
compensação, senão vejamos os acórdãos abaixo transcritos:
“RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE PRENCHIMENTO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se, a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise de
sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade
do
crédito
pretendido
compensação,
oportunizando
ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações das declarações apresentadas. (Acórdão no. 1301-003.432- Sessão de
14/11/2018).
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE PREENCHIMENTO DO ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE.
Erro de Preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei. Reconhece-se a
possibilidade de corrigir o ano-calendário informado, mas sem homologar a
compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito informado. (Acórdão
no. 1301-004.122- Sessão de 19/09/2019)”.
Este entendimento restou pacificado no âmbito do CARF com a Súmula CARF no.
168, com o seguinte teor:
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.642 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905142/2012-11

“Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório”.
Portanto, entendo que a apresentação da documentação em sede de Manifestação
de Inconformidade, demonstra a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do
envio do pedido de compensação deve ser apreciada pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula
CARF no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em de manifestação de
inconformidade, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja
reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar provas
complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa e do
contraditório.

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada, e
no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os
documentos apresentados em de manifestação de inconformidade e aplicação das determinações
da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmula CARF 168, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação de
despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em
sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário
deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.642 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905142/2012-11

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 358
DF CARF MF
Original